Tribunal: TJMT
Processo: 1023888-61.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023888-61.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Classificação de créditos, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), TRANSPORTES RODOVIARIO CANTINHO LTDA - CNPJ: 01.301.641/0001-49 (AGRAVANTE), VANDEX TAXI LOTACAO EIRELI - ME - CNPJ: 03.308.424/0001-06 (AGRAVANTE), ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 458.767.541-53 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA - CPF: 689.126.331-04 (AGRAVADO), BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 691.445.321-72 (AGRAVADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PROCEDIMENTO DE
HABILITAÇÃO
DE
CRÉDITO
- RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE AFASTOU A CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Conforme é o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça “
tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019)
.

No caso concreto, não houve impugnação ou resistência por parte dos Habilitantes/Agravados quanto ao cálculo do crédito apresentado pelas Recuperandas, não se verificando pretensão resistida no procedimento, o que afasta a fixação da verba honorária.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que estabelecem o ônus sucumbencial nestes casos visam observar ao pedido da causalidade de demandas que ostentam nítido caráter litigioso, não sendo o que se vê na presente situação, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Recurso Conhecido e Desprovido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, por
TRANSPORTES RODOVIÁRIOS CANTINHO LTDA
e
VANDEX TAXI LOTAÇÃO LTDA ME
, contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Cuiabá/MT, nos autos do Incidente de Habilitação de Crédito n. 1015236-29.2024.8.11.0041, proposto por
ADRIANO NAZARIO DE OLIVEIRA, MARCOS ADLINAVI NAZARIO DE OLIVEIRA
e
BIHANKA NAZARIO DE OLIVEIRA ARAUJO
.

Os Agravantes afirmam que os Agravados ajuizaram o procedimento de origem buscando habilitar a importância de R$ 45.738,20 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos) no quadro geral de credores dos Recuperandos/Recorrentes, na classe III – quirografária.

Alegam que se manifestaram no feito pugnando que os Habilitantes atualizassem o crédito nos termos da Lei, para que o valor fosse corrigido até a data de processamento da recuperação judicial, o que configura a angularização processual com a litigiosidade.

Aduzem que, ao serem intimados posteriormente para se manifestar, os Habilitantes se limitaram a requerer a apreciação de sua manifestação e reiterar os mesmos pedidos.

Explanam que o Administrador Judicial foi intimado e, com o objetivo de garantir celeridade processual, este apresentou o valor corrigido do crédito, perfazendo a quantia de R$ 25.540,00 (vinte e cinco mil e quinhentos e quarenta reais).

A sentença proferida na origem julgou procedente o pedido dos Habilitantes, contudo, deixou de fixar os honorários sucumbenciais por entender que inexistia litigiosidade, o que é rechaçado pelos Recorrentes por estar em desacordo com Lei, sendo imprescindível a fixação dos honorários.

Requer o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, condenando os Agravados a pagarem a verba sucumbencial a ser fixada de 10% (dez por cento) a 20% (vinte por cento) sobre o valor do crédito.

Contrarrazões apresentadas pelos Agravados pugnando pelo não conhecimento do recurso e, caso não seja esse o entendimento, o desprovimento do agravo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

O cerne da controvérsia recursal diz respeito à possibilidade de fixação de honorários sucumbenciais na origem, pois a sentença de primeiro grau afastou o arbitramento, entendendo que não havia litigiosidade no procedimento de habilitação de crédito.

Conforme é o entendimento dominante no Superior Tribunal de Justiça “
tratando-se de habilitação ou impugnação de crédito em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em honorários advocatícios de sucumbência, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019)
.

A orientação a ser seguida é justamente averiguar se há litigiosidade na demanda, ou seja, resistência à pretensão, de modo a ensejar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais.

Para tanto, visando esclarecer tal ponto, é indispensável apontar um breve histórico do trâmite processual na origem delimitando as principais manifestações das partes, como forma de estabelecer se houve a pretensão resistida. Vejamos:

Em 18/04/2024 os Habilitantes ajuizaram o procedimento pleiteando a habilitação
da importância de R$ 45.738,20 (quarenta e cinco mil setecentos e trinta e oito reais e vinte centavos), conforme o plano de recuperação judicial da Recuperandas, com base em certidão de crédito (id. 152910564) expedida pelo Juízo da fase de conhecimento.

As Recuperandas após serem intimadas se manifestaram em 08/05/2024, pleiteando que os Habilitantes corrigissem o valor do crédito nos termos da Lei Falimentar (id. 155051669).

Da mesma forma, o Administrador Judicial se manifestou em 22/05/2024 para que os Credores fossem intimados para atualizar o crédito conforme a referida Lei (id. 156606691).

Os habilitantes foram intimados para requerer o que entender de direito, tendo apenas reiterado os pedidos da inicial em 05/06/2024 (id. 157992419).

O Administrador Judicial apresenta o cálculo correto em 14/06/2024 (id. 159074087).

O Juízo a quo sentencia o feito em 27/06/2024 (id. 160460047).

Em que pese o argumentado pelos Agravantes, a par de todo o trâmite processual, não se vislumbra a existência de pretensão resistida por parte dos Habilitantes/Agravados, uma vez que em nenhum momento estes se opuseram ao cálculo apresentado pelos Recuperandos e pelo Administrador Judicial.

O simples fatos dos Recorridos reiterarem os pedidos da inicial não induz à litigiosidade do procedimento, uma vez que não impugnaram os cálculos apresentados pelos Agravantes, o que afasta a fixação da verba sucumbencial.

Os precedentes do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte que estabelecem o ônus sucumbencial visam observar ao pedido da causalidade de demandas que ostentam nítido caráter litigioso,
não sendo o que se vê no presente caso, impondo-se a manutenção da sentença de primeiro grau.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESCONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. No incidente de habilitação de crédito em recuperação judicial, a orientação desta egrégia Corte de Justiça é no sentido de que é a presença de litigiosidade no procedimento que legitima o cabimento dos honorários advocatícios, como decorrência do princípio da sucumbência. 2. No caso concreto, o Tribunal a quo, embora tenha reconhecido a ausência de litigiosidade na hipótese, condenou a agravante ao pagamento da verba honorária, sendo, mister, assim, a sua reforma, para afastar a condenação da agravante ao pagamento de honorários advocatícios. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial.
(AgInt no AREsp n. 1.816.526/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 21/10/2022). (Destaquei).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO. LITIGIOSIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "É impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda" (AgInt no AREsp 1.257.200/RS, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020). 2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.160.887/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023, DJe de 7/12/2023).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – HABILITAÇÃO DE CRÉDITO -- AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – DECISÃO QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE A HABILITAÇÃO DE CRÉDITO E CONDENOU A RECUPERANDA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS AO PATRONO DA HABILITANTE – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À HABILITAÇÃO - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS – DESCABIMENTO - PRECEDENTES DO STJ - AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que “tratando-se de
habilitação
ou impugnação de
crédito
em processos envolvendo concurso de credores, é cabível, como regra, a condenação em
honorários
advocatícios de
sucumbência
, desde que apresentada resistência à pretensão” (REsp 1.759.004/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, DJe 13.12.2019). O STJ entende, assim, que a resistência à pretensão se configura com a apresentação de impugnação, onde se instaura a litigiosidade no procedimento. Como se depreende dos autos de origem, a empresa Recuperanda não apresentou impugnação à
habilitação
, mas tão somente, que o valor deveria ser atualizado até a data do pedido da Recuperação Judicial, que, in casu, ocorreu no dia 12/08/2016, consoante disposto no art. 9º, inciso II, da Lei nº. 11.101/2005. Portanto, não houve resistência ao pedido de
habilitação
, sendo, pois, incabível a condenação nos
honorários
de
sucumbência
.
(N.U 1010385-41.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/08/2022, Publicado no DJE 26/08/2022). (Destaquei).

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2024